Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742089-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MECANICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 244199456) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n.o 0713091-28.2025.8.07.0016 ajuizada em desfavor de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MECÂNICA, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 09/03/2025. Despacho de requisição de informações (ID 79290378). Pedido de desistência do Agravo de Instrumento, ante o falecimento do recorrido (ID 79829516). É o breve relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). No presente caso não se vislumbra interesse recursal no recurso interposto. Para que haja interesse recursal é necessário a demonstração do binômio utilidade - necessidade. Ante o falecimento do réu, o autor informou que comunicou o cancelamento do débito em face do devedor e pediu em primeiro grau a extinção da execução fiscal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital